Tribunal: TJDFT
Processo: 0750599-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos.

2. A ausência de requisito essencial (art. 300, CPC), no caso a evidente probabilidade do direito da autora, impede a concessão do pedido de tutela de urgência, não cabendo reparos à decisão recorrida.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.